Tribunal: TJDFT
Processo: 0723942-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723942-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ARCLEAN AR CONDICIONADO SPLIT LTDA, ELIANE MARIA DE OLIVEIRA MOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão de ID n.o 237201024, proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0712432-92.2024.8.07.0003, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado e que suspendeu o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 72904246). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador